Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO DE CONTA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si.
2. No caso do bloqueio de saldo em conta por suspeita de fraude em operações financeiras, a análise do pedido de liberação da conta demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.
3. Negou-se provimento ao recurso.